Tribunal: TJDFT
Processo: 0702657-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa. Direito DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL “POST MORTEM”. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de improcedência de reconhecimento da união estável.
2. Fato relevante: o autor e a de cujus se separaram judicialmente em 22 de novembro 2005.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber (a) se existiu (ou não) a união estável recente ao óbito.
III. Razões de decidir
4. O artigo 1.723 do Código Civil estabelece os requisitos essenciais para o reconhecimento da união estável. Para tanto, é necessário comprovar que a relação mantida entre as partes foi pública, contínua e duradoura, além de ter sido constituída com a intenção de formar uma família (intuitu familiae). O §1o desse dispositivo dispõe que a pessoa casada não pode constituir união estável, salvo se estiver separada de fato ou judicialmente.
5. No caso concreto é incontroverso que a parte apelante e a de cujus se separaram judicialmente em 22 de novembro 2005. Sustenta o apelante que a partir de 2008 o relacionamento foi retomado, caracterizando união estável, até o dia do falecimento da companheira, ocorrido em 05 de julho de 2022, no domicílio do casal.
6. Com relação ao argumento da parte apelante no sentido de que as declarações da sobrinha da de cujus teriam comprovado o preenchimento dos requisitos da união estável (relação contínua e duradoura), vale ressaltar que a informante foi a única ouvida em audiência de instrução, arrolada pela parte autora.
7. A prova subjetiva está relativamente limitada em fidedignidade, pois ausente o compromisso legal da depoente em dizer a verdade, razão pela qual as declarações da informante possuem o mesmo valor probatório (reduzido) e precisam ser analisadas de forma integrativa e subsidiária às demais provas.
8. Nesse quadrante é latente a inexistência de comprovantes de despesas da residência em nome do apelante (conta de água, energia elétrica, IPTU), de despesas com tratamento da saúde da companheira e de despesas com o funeral, o que indica a ausência do apelante nos momentos críticos da vida da de cujus. É de se contextualizar que se o apelante vivia como “companheiro” da de cujus e se compunham uma unidade familiar, era dever dele prestar toda assistência (ininterrupta).
9. Nesse cenário processual não se visualiza amparo factual, muito menos compatibilidade com as provas produzidas para se reconhecer a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre o apelante e a de cujus, com vontade mútua de constituir um núcleo familiar ao tempo do seu falecimento.
IV. Dispositivo
10. Apelação desprovida.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.723; CPC, arts. 370 a 375.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1751674, rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 18.9.2023; TJDFT, acórdão 1721834, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 10.7.2023.